Tribunal: TJES
Processo: 0003768-24.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003768-24.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS RAMOS OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de Declaração em Apelação Criminal. Alegação de omissão e contradição. Cadeia de custódia de substâncias entorpecentes. Ausência de vícios no acórdão embargado. Pretensão de rediscussão do mérito. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que, por unanimidade, conheceu da apelação criminal e lhe negou provimento, mantendo a condenação dos réus pelos delitos descritos na denúncia e a dosimetria das penas fixadas na sentença. A defesa sustenta omissão e contradição no julgado, alegando que o acórdão não teria analisado adequadamente suposta quebra da cadeia de custódia das substâncias entorpecentes apreendidas, em razão de irregularidades no acondicionamento e na identificação dos vestígios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise da alegada quebra da cadeia de custódia das substâncias entorpecentes apreendidas; e (ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o conjunto probatório e as conclusões adotadas no julgamento da apelação criminal.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de quebra da cadeia de custódia, registrando que os documentos constantes dos autos — auto de apreensão, boletim de ocorrência e laudos periciais — demonstram a regularidade do percurso do vestígio desde a apreensão até a realização da perícia, inexistindo elementos que indiquem adulteração, substituição ou contaminação das amostras analisadas.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a mera inobservância de formalidades previstas nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal não acarreta automaticamente a nulidade da prova, sendo necessária a demonstração concreta de prejuízo à confiabilidade do vestígio, o que não ocorreu no caso.

5. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo pericial oficial que confirmou a presença de substâncias ilícitas, além de corroborada por depoimentos policiais prestados sob contraditório e por documentos de apreensão lavrados na diligência.

6. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à reavaliação do conjunto probatório, finalidade pretendida pela parte embargante.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados. Tese: a ausência de demonstração concreta de prejuízo decorrente de eventual falha formal na cadeia de custódia não invalida a prova pericial, e os embargos declaratórios não constituem via adequada para rediscussão do mérito do julgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003768-24.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS RAMOS OLIVEIRA, MAICOMARLON DA SILVA GLIPEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Lucas Ramos Oliveira e Maicomarlon da Silva Glipel
, contra o acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, conheceu da apelação criminal e negou-lhe provimento, mantendo a condenação dos apelantes pelos delitos descritos na denúncia, bem como a dosimetria das penas fixadas na sentença.

No caso em exame, a defesa sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à análise da alegada quebra da cadeia de custódia das substâncias entorpecentes apreendidas.

Argumenta que o julgado não teria enfrentado adequadamente as irregularidades apontadas no acondicionamento e na identificação dos vestígios, afirmando que a ausência de individualização das substâncias e de numeração específica dos lacres comprometeria a rastreabilidade da prova e a confiabilidade da perícia realizada.

Não assiste razão à defesa.

O acórdão embargado examinou expressamente a questão relativa à cadeia de custódia, consignando, de forma clara, que os elementos constantes dos autos demonstram o percurso regular da prova desde a apreensão até a realização do exame pericial.

Conforme registrado no julgado, o auto de apreensão nº 2090.3.16539/2023, o boletim unificado nº 51193883 e os laudos de constatação provisória e definitivo nº 4.103/2023 evidenciam a continuidade do vestígio, afastando a alegação de ruptura da cadeia de custódia.

Ressaltou-se, ainda, que a defesa não demonstrou a ocorrência de adulteração, substituição ou contaminação das amostras analisadas, circunstância indispensável para infirmar a validade da prova pericial.

Nesse ponto, o acórdão foi categórico ao afirmar que eventuais falhas formais no procedimento de acondicionamento ou identificação dos vestígios não implicam, automaticamente, a nulidade da prova, sobretudo quando inexistem indícios concretos de comprometimento da integridade do material apreendido.

Tal entendimento encontra respaldo na orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a inobservância de alguma formalidade prevista nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal não conduz, por si só, à invalidação da prova, exigindo-se demonstração efetiva de prejuízo à confiabilidade do vestígio.

No caso concreto, verifica-se que as substâncias apreendidas foram devidamente submetidas a exame químico-toxicológico, cujo laudo pericial confirmou a presença de tetrahidrocanabinol (THC) e benzoilecgonina, substâncias associadas, respectivamente, à maconha e à cocaína.

A materialidade delitiva, portanto, encontra-se comprovada por prova técnica idônea, produzida por órgão oficial de perícia.

Além disso, a condenação não se apoiou exclusivamente na prova pericial, mas em conjunto probatório harmônico, composto também por depoimentos testemunhais e pelos documentos de apreensão lavrados no momento da diligência policial.

Com efeito, os policiais militares responsáveis pela ocorrência prestaram depoimentos firmes e coerentes em juízo, sob o crivo do contraditório.

O sargento João Pedro Carvalho relatou que a equipe policial recebeu informações de moradores da região acerca da intensa movimentação típica de tráfico na residência de um dos acusados.

Segundo afirmou, ao se aproximarem do imóvel, os agentes visualizaram, através da janela, munições de arma de fogo sobre a mesa da sala, circunstância que motivou a abordagem. Acrescentou que
“a esposa do acusado franqueou a entrada dos policiais, ocasião em que foram localizadas substâncias entorpecentes e uma arma de fogo em funcionamento”.

No mesmo sentido, o policial Marcos Antônio Silva confirmou a dinâmica da ocorrência, acrescentando que
“Maicomarlon tentou evadir-se para o quarto dos fundos quando percebeu a aproximação da equipe, sendo contido e abordado”.

Esses relatos apresentam coerência substancial entre si e encontram respaldo no material apreendido no interior da residência, onde foram localizados expressiva quantidade de entorpecentes, armas de fogo e munições, além de anotações relacionadas à comercialização de drogas.

Convém recordar que a jurisprudência pátria reconhece a plena validade da prova testemunhal policial quando prestada em juízo, sob contraditório e sem indícios de má-fé ou interesse na incriminação do acusado.

No presente caso, nada nos autos indica qualquer animosidade pessoal ou circunstância capaz de macular a credibilidade dos agentes públicos.

Também não procede a alegação de que os depoimentos apresentariam inconsistências relevantes. As eventuais divergências mencionadas pela defesa dizem respeito a detalhes periféricos da ocorrência, como a posição exata das substâncias no interior do imóvel, circunstância incapaz de comprometer a essência da narrativa, que permanece coesa quanto à apreensão das drogas e das armas no local dos fatos.

Importa destacar que o acórdão embargado enfrentou de maneira expressa essas questões, concluindo que o conjunto probatório produzido nos autos revela-se suficiente para sustentar a condenação. Não há, portanto, omissão a ser suprida.

Na realidade, a leitura das razões recursais evidencia que os embargos de declaração buscam, em verdade, promover nova análise do acervo probatório e rediscutir conclusões já firmadas por esta Câmara Criminal, o que não se coaduna com a natureza integrativa desse recurso.

Os embargos declaratórios não constituem meio adequado para provocar a revisão do mérito da decisão, sob pena de indevida ampliação de sua finalidade processual.

A pretensão defensiva, tal como formulada, revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância que deve ser veiculada pelas vias recursais próprias, e não por meio de embargos de declaração.

Dessa forma, inexistindo obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, impõe-se a rejeição do recurso.

Diante do exposto,
não acolho os embargos de declaração.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.